Tribunal: STF
Processo: HC 234807
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 864.506/SP (e-doc. 7). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 5). 



    3. A defesa formalizou apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (e-doc. 6). Contra este acórdão, impetrou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a necessidade de observância, no patamar máximo, da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Afirma a insubsistência dos fundamentos utilizados para a aplicação da fração de 1/6. Salienta a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. Diz que o regime fechado foi embasado unicamente na gravidade abstrata do delito. Menciona verbete da Súmula do STF que prevê a imposição de regime aberto aos condenado por tráfico privilegiado. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a observância da causa de diminuição em seu patamar máximo, redimensionando-se a pena, com a consequente fixação de regime menos gravoso e a substituição por sanção restritiva de direitos.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, em 25/10/2023, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “a pretensão de revisão da dosimetria da pena é de caráter eminentemente satisfativo, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito”, solicitando informações ao Tribunal de origem e determinando o encaminhamento dos autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator